Tribunal: TJDFT
Processo: 0744937-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744937-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LUCAS SANTOS DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo regimental, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra decisão, desta relatoria, que não conheceu de agravo de instrumento, interposto nos autos da ação de busca e apreensão, com pedido liminar no 0704400-95.2020.8.07.0017, em que contende com LUCAS SANTOS DE ARAUJO. A decisão objeto do agravo de instrumento determinou a emenda da inicial (ID 71826706): “O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda (artigo 291 e seguintes do CPC). Em razão da pretensão deduzida na inicial e do documento de fls.51/53, ID 71719808, altero o valor para R$48.627,23 (quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte três centavos). Anote-se. Emende-se a inicial para: 1) Comprovar a constituição da parte requerida em mora, nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/1969, tendo em vista que não consta do AR de fls.45, ID 71719806, a assinatura do recebedor. Essa exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, ou ainda, com o protesto de título. Por oportuno, o comprovante de entrega deverá conter a assinatura do recebedor, de modo que não se admite a declaração dos correios constante no verso. 2) Regularizar a relação processual do patrono, tendo em vista a necessidade de demonstração de que os procuradores constituídos ao ID 71719796, fl. 12, continuam como empregados do conglomerado Volkswagen. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento”. Neste recurso, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo para que seja suspensa a decisão que determinou a juntada da comprovação da mora e da regularização da relação processual do patrono, sob pena de extinção, dada a complexidade que envolve a matéria, evitando assim o indevido indeferimento da inicial antes do julgamento do presente agravo. Afirma que há iminente perigo de dano irreparável caso haja o prosseguimento do feito, resultando na sua extinção prematura, tornando necessária a concessão do efeito suspensivo para suspender o andamento do feito em 1a instância. Sustenta que para o regular processamento da ação de busca e apreensão bastam estarem presentes os requisitos constantes no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, quais sejam, a existência do contrato e a comprovação da mora, esta última, que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que seja emitida por cartório de títulos e documentos, tampouco que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (§ 2o, art. 2o, do Decreto-Lei 911/69). No caso dos autos, a notificação extrajudicial foi encaminhada por AR, no endereço informando no contrato de adesão ao consórcio. Assevera que foram preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido, tendo em vista que, inobstante a carta com aviso de recebimento não tenha sido recebida em seu destino, o envio da correspondência registrada foi efetuado para o endereço informado no contrato celebrado entre as partes. Acrescenta que a frustração do ato (entrega da notificação) decorreu do comportamento do devedor, que não atualizou o endereço onde possa ser encontrado, ou seja, a notificação não foi entregue por desídia do agravado, cuja conduta não se mostra cooperativa para o fiel cumprimento das recíprocas obrigações convencionadas. Acrescenta que o STJ tem decidido que o prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, sendo que o retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor é desconhecido / mudou-se não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora, não podendo ser imputada ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato. Argumenta que logrou a instituição financeira agravante comprovar a regular constituição em mora do devedor, posto que procedeu à notificação extrajudicial conforme disciplinado no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Por meio da decisão de ID 20444842, o agravo de instrumento não foi conhecido, nos termos dos art. 932, inciso III, e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC, por ser manifestamente inadmissível. Em seu agravo, o recorrente pede a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, de acordo com o Código de Processo Civil, este prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada, sendo certo que as decisões que não se enquadram neste rol não são recorríveis por meio de agravo de instrumento, entretanto, no caso em tela é patente o enquadramento da decisão que determinou a emenda com juntada da regular notificação extrajudicial do Requerido ou protesto, no inciso I e parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Sustenta ser indiscutível que a questão posta ao presente recurso versa sobre o inciso I (deferir tutela), sendo imperioso, portanto, que este agravo de instrumento seja admitido e processado pelo Tribunal, com fulcro no parágrafo único do artigo 1.015, II, do CPC. Alega que o acórdão afrontou e deu interpretação à lei federal diversa daquela conferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especiais nos 1.696.396 – MT, sob o rito dos recursos repetitivos. Por fim, requer seja recebido, conhecido e provido o presente agravo, a fim de que o agravo de instrumento seja julgado por Órgão Colegiado desta Egrégia Corte e seja dado provimento (ID 21058442). É o relatório. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que, no dia 18/12/2020, houve a prolação da decisão de ID 76877890, que recebeu a emenda à inicial e deferiu a liminar de busca e apreensão pretendida pela parte na inicial: “Recebo emenda de fls.97/99, ID 77785809 / 77785810. As partes celebraram contrato de alienação fiduciária e o devedor foi regularmente constituído em mora. Assim, DEFIRO a liminar de busca e apreensão. Feita a apreensão, proceda-se à entrega do bem, na forma do pedido. Após, cite-se e intime-se o devedor para requerer a purgação, querendo, no valor indicado na inicial, no prazo de cinco dias, contados da execução da liminar. Pago o valor da dívida, o veículo lhe será restituído. O prazo para resposta será de 15 (quinze) dias, também contados da execução da liminar, nos termos do art. 3o, §3o do Decreto-Lei 911/69. Ainda, fica autorizada a expedição de carta precatória, se o caso, inclusive em caráter itinerante e com prazo de 60 dias para cumprimento. Proceda a Secretaria à restrição judicial do bem na base de dados do RENAJUD (art. 3o, §9o do Decreto-Lei 911/69). Caso o devedor não seja encontrado no endereço declinado na inicial e havendo pedido pela parte autora, consultem-se os bancos de dados, via sistemas SISBAJUD, SINESP, SIEL e INFOSEG para a obtenção dessa informação. Fica autorizada a realização da diligência em horário especial, conforme faculta o art. 212, § 2o, CPC (devendo pelo menos uma das diligências ser realizada em horário especial, caso não seja frutífera a citação em horário comercial).” Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a reforma da decisão agravada, com o recebimento da petição inicial emendada e o deferimento da liminar de busca e apreensão requerida, importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqüentemente, na perda superveniente do interesse recursal do agravo regimental. Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo regimental, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator